Tribunal: TJES
Processo: 5004971-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004971-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL INDUSTRIAL BRANCO PERES DE CAFE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO F
ISCAL
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - INEXISTÊNCIA
– RECURSO
DES
PROVIDO
.

Insubsistente a apontada nulidade dos autos de infração, vez que os dispositivos de lei que embasam as autuações fiscais estão em consonância com as condutas irregulares atribuídas à Agravante
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004971-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: COMERCIAL INDUSTRIAL BRANCO PERES DE CAFÉ LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por COMERCIAL INDUSTRIAL BRANCO PERES DE CAFÉ LTDA. contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, id 22531345 dos autos de origem, que, nos autos da “execução fiscal” (processo n.º 5021432-84.2021.8.08.0024), rejeitou a exceção de pré-executividade por si oposta em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Agravado.

Pelas razões recursais constantes no id n. 4957618, aduz a Agravante, em síntese, que houve nulidade em sua intimação quanto à CDA exequenda e no curso do processo administrativo correlato, tendo em vista que o requerimento para redirecionamento das intimações para seu endereço atualizado não teria sido atendido pelo Fisco, razão pela qual os referidos autos seriam nulos, havendo que ser extinta, por conseguinte, a execução fiscal.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Sem maiores delongas, o presente recurso não merece ser provido.

Analisando, detidamente, os autos de origem, extrai-se do documento acostado ao id 15576177) que a Agravante apresentou tanto tempestiva impugnação ao auto de infração, quanto recurso voluntário, razão pela qual não se sustenta a alegada nulidade de sua intimação em razão de mudança de endereço.

Ademais, como bem observado pelo Juízo
a quo
, embora a Agravante tenha procedido à baixa de suas atividades perante a Junta Comercial do
Estado de São Paulo
, não demonstra que tenha cumprido seu dever de informar ao Fisco a mudança de seu domicílio, consoante preceituava o art. 40, inciso II, alínea “b” do RICMS/ES, vigente à época do fato, tendo sequer trazido aos autos a cópia integral do referido processo administrativo.

Portanto, tenho que, com acerto, a MMª. Juíza de Direito
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade da Agravante, com fulcro nos seguintes fundamentos:

“(...)

O encerramento das atividades da filial no Estado do Espírito Santo deveria ter sido informado pela Excipiente à SEFAZ/ES, por obrigação legal, nos termos do artigo 40, inciso II, alínea “b” do RICMS/ES (vigente à época do fato), o qual dispõe que o contribuinte comunicará à Agência da Receita Estadual do Estado do Espírito Santo, no prazo de 30 dias, as alterações contratuais relativas aos seus dados cadastrais.

Os espelhos da Junta Comercial do Estado de São Paulo não são suficientes para comprovar a mudança de endereço, ou mesmo, o encerramento da atividade da filial da empresa no Estado do no Espírito Santo, eis que a empresa contribuinte tem obrigação legal de comunicar o encerramento de suas atividades à Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, mas não o fez.

Argumentou a Excipiente que comunicou a Secretaria da Fazenda o encerramento de suas atividades, por preliminar arguida no recurso apresentado, no entanto, referida comunicação foi feita somente em 30/06/2016, quando deveria ter comunicado imediatamente, na data do seu encerramento.

Além do mais, verifico no id nº15576177, a juntada do recurso voluntário apresentado pela contribuinte em 30/06/2016, com a preliminar indicando que qualquer comunicação relativo ao processo administrativo fosse enviada para o endereço da sede da matriz localizada na Rua Consolação, 3741, 9º andar, São Paulo, SP, CEP nº01416-001, o que foi devidamente atendido e determinado pelo Auditor fiscal que julgou o recurso da Contribuinte.

Isto porque restou comprovado por meio da juntada feita no id nº15576188, pela própria Excipiente, do relatório do julgamento do recurso voluntário, de onde se infere que, o auditor fiscal que julgou o recurso, determina que a intimação da contribuinte seja feita, justamente, no endereço da matriz localizado na Rua da Consolação, 3741/9º andar, São Paulo/SP, CEP nº01416-001, sendo certo que a Excipiente não comprovou que não foi intimada no endereço indicado, nos termos do art. 373, I do CPC.

Portanto, não prospera a alegação da Excipiente de nulidade da CDA, por ausência de intimação no endereço correto.

No que concerne à citação da Executado no processo executivo, entendo que ela não possui razão, uma vez que o AR enviado para o endereço constante na CDA, retornou positivo (id nº12826661), de modo que a Excipiente compareceu aos autos e apresentou a Exceção de pré-executividade, suprindo qualquer ausência ou irregularidade na citação, nos termos do art.239, § 1º do CPC.

Assim, existindo qualquer vício no processo administrativo e no processo de execução fiscal, não há que se falar em nulidade da CDA.

Ademais, a Certidão de Dívida Ativa que alicerça a Execução Fiscal, preenche todos os requisitos determinados pelos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º, §5º, da Lei 6.830/1980.

(...)”

Deste modo, não há que se falar em nulidade da CDA que embasa o processo de origem, não sendo, por conseguinte, a via da exceção de pré-executividade adequada para impugnar a execução fiscal.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão do dia 07/11/23.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.